Tribunal: TJMT
Processo: 1018647-09.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018647-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (EMBARGADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (EMBARGADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE BENS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STJ RECONHECENDO A SUBMISSÃO DE TODO CRÉDITO PERSEGUIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a submissão integral do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial, com base em decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.081.633/SP. A parte Embargante alegou omissão no julgado, sustentando que o crédito apreendido parcialmente em sequestro deveria ser tratado de forma distinta, com a restituição do valor bloqueado e a submissão à recuperação judicial apenas do saldo restante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à análise da concursalidade parcial do crédito diante de decisão anterior da própria Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos suscitados, inclusive com base na decisão monocrática proferida pelo STJ no AREsp n. 2.081.633/SP, que determinou a submissão de todo o crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial.

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vícios formais — o que não se verifica no caso concreto.

5.

A divergência da parte Embargante em relação ao conteúdo do julgado demonstra apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a caracterização de omissão, obscuridade ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito já decidida com base em fundamentos jurídicos suficientes.

3.

A interposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, desacompanhada de intuito protelatório, não autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 287738886, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 286218861, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante alega, em síntese, omissão no v. acórdão, por não ter sido enfrentado o argumento de que a matéria discutida nos autos diverge daquela tratada no AREsp n. 2081633/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual versou apenas sobre a concursalidade do crédito, sem analisar a questão da validade do arresto anteriormente realizado.

Sustenta que, em momento anterior ao processamento da recuperação judicial, ajuizou ação executiva e obteve o deferimento do arresto de bens dos Embargados, cumprido parcialmente antes da inclusão dos devedores no polo ativo da recuperação, de forma que o valor correspondente ao arresto foi depositado judicialmente em cumprimento a decisões liminares proferidas por este Tribunal.

Alega que não se pode confundir a validade do arresto realizado antes da inclusão dos devedores no polo ativo da recuperação judicial de origem, com a discussão relativa à concursalidade do crédito em si.

Explana que (i) de um lado, sendo válido, perfeito e acabado o arresto, é inegável o direito da Embargante em ser ressarcida pelos valores depositados em juízo; (ii) de outro lado, o crédito remanescente (descontado o valor referente ao arresto) estará sujeito aos termos e condições do plano de recuperação judicial.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão apontada, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, requer a manifestação expressa sobre os artigos 489, II e §1º, IV, do Código de Processo Civil, e os artigos 6º e 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Contraminuta acostada em id. 290128386.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Feitos tais esclarecimentos, verifica-se da decisão recorrida que o Juízo a quo apontou a existência do AREsp n. 2081633/SP no qual por decisão monocrática foi reconhecido que o crédito executado nos autos da Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100 se submete aos efeitos da Recuperação Judicial dos Recuperandos (id. 233168183).Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE BENS OBJETO DE GARANTIA PIGNORATÍCIA. GARANTIA REAL.
CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp n. 2.081.633, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de DJe 30/11/2022). (Destaquei).

Em seu dispositivo, a decisão monocrática prolatada pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze conheceu do agravo “para dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que o crédito referente à dívida exequenda prossiga conforme o plano de recuperação judicial, sujeitando-se à deliberação do Juízo recuperacional”.

A ora Recorrente opôs Embargos de Declaração no supracitado recurso, explicando o contexto fático que envolve a demanda e requerendo o esclarecimento se a concursalidade do crédito abrange o montante integral do contrato ou apenas o saldo não cumprido, diante da já mencionada apreensão de 1.769,96 (mil, setecentos e sessenta e nove vírgula noventa e seis) toneladas de algodão em pluma, provenientes da Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100.

Os Embargos foram acolhidos em parte apenas para sanar a obscuridade, vejamos:

(...). Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, tão somente para, sanando a obscuridade apontada,
esclarecer que todo o crédito exequendo há de submeter-se ao processo de recuperação judicial.
(...). (STJ - EDcl no AREsp n. 2.081.633, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de DJe 08/02/2024). – sic – id. 233168186. (Destaquei).

Diante da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que não há como prover a pretensão da Recorrente em afastar a perda de objeto do pedido de restituição dos valores relativos ao sequestro,
eis que há um entendimento exarado pela aludida Corte Superior de que
todo o crédito
perseguido deve se submeter à Recuperação Judicial dos Devedores.

Muito embora os acórdãos emanados por esta Câmara (autos n. 1016389-31.2021.8.11.0000 e n. 1010965-71.2022.8.11.0000), não há como desconsiderar a decisão monocrática
posterior
proferida pelo Superior Tribunal Justiça no AREsp n. 2081633/SP.

Desse modo, é incabível a restituição dos valores provenientes do sequestro e a submissão apenas do remanescente ao feito recuperancional como pretende a Agravante, tendo em vista que isto implicaria desrespeito a uma decisão emanada pela Corte Superior.

Acrescenta-se que, consoante bem pontuado pelo Magistrado singular, houve a novação do crédito perseguido pela Credora/Agravante ante a homologação do plano recuperacional, de maneira que, permitir o recebimento deste valor de outro modo que não o previsto no plano ensejará violação ao princípio da paridade de credores (par conditio creditorium). (...) - sic – id. 286218861.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025